Tribunal: TJBA
Processo: 0501486-92.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501486-92.2019.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: W. S. C. e outros (3) Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ILEGITIMIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a condenação solidária ao fornecimento de medicamentos. 2 - O Embargante alega ilegitimidade passiva, sustentando ser responsabilidade exclusiva do Município (Componente Básico), e aponta omissão quanto à aplicação imediata das regras de custeio do Tema 1234 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de tese de ilegitimidade não suscitada na apelação (inovação recursal) e se houve omissão no acórdão quanto à aplicação das novas regras do Tema 1234 do STF a processo que antecedem ao tema. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A tese de ilegitimidade passiva fundada na responsabilidade exclusiva do Município por integrar o fármaco o Componente Básico não foi arguida nas razões de apelação, configurando inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração. 5 - Não há omissão quanto ao Tema 1234 do STF, tendo o acórdão fundamentado expressamente que a modulação de efeitos impede a aplicação das novas regras de competência e custeio aos processos ajuizados antes da publicação da ata de julgamento (2024), mantendo-se a vigência da solidariedade (Tema 793) para o caso concreto (2019). 6 - O recurso denota mero inconformismo com o resultado do julgamento e pretensão de rediscussão da matéria, o que é vedado na via dos aclaratórios (CPC, art. 1.022). IV. DISPOSITIVO 7 - Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STF, Tema 1234. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 0501486-92.2019.8.05.0256, sendo parte(s) Embargante ESTADO DA BAHIA e parte(s) Embargada W. S. C. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador de Justiça